Tribunal: TJES
Processo: 5020193-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020193-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDEL MACHADO BENEVIDES
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wendel Machado Benevides Reis, denunciado como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que decretou e manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e de indícios de envolvimento com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada ausência de prova quanto ao vínculo com facção criminosa autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti.

4.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, pelo local conhecido pelo intenso tráfico, pela apreensão de significativa quantia em dinheiro e pela movimentação financeira identificada no celular do acusado, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A informação constante dos autos acerca do possível envolvimento do acusado com organização criminosa de alta periculosidade reforça o risco de reiteração delitiva.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.

8.

A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor não foi comprovada por prova idônea capaz de demonstrar exclusividade ou inexistência de outro responsável.

9.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado acerca da veracidade das informações colhidas na fase policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e em elementos que evidenciem risco à ordem pública

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020193-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDEL MACHADO BENEVIDES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WENDEL MACHADO BENEVIDES REIS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega que “
a decisão que manteve a prisão preventiva atribui especial relevância à suposta informação de que o Paciente teria relatado envolvimento com a organização criminosa “PCC”. Tal afirmação, contudo, carece de qualquer respaldo probatório válido e revela-se juridicamente inadmissível como fundamento autônomo ou complementar para justificar a medida extrema
”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares estáveis, pois possui filho de 10 (dez) anos de idade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 69128604 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciado, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que há informação nos autos que ele pode ser faccionado, tratando-se de facção de grande periculosidade.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou duas decisões que se encontram nos ID’s 75803382 e 78793624 dos autos originários:

“
[...] Ab initio, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas (ID. 69638213), verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada em sede de audiência de custódia (págs. 60-62 do ID. 69127599) para a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Reavaliando os autos, entendo que os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar extrema permanecem inalterados.

A gravidade concreta do delito é evidente, não apenas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), mas também pelas circunstâncias da prisão: o acusado foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico e, segundo consta, admitiu aos policiais seu envolvimento com a organização criminosa “PCC” e que não exercia atividade laboral lícita
.

Tais elementos indicam a periculosidade do agente e um risco real de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.”

“
[...]
Destaco a gravidade em concreto do delito, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (11 pedras de crack e 01 bucha de maconha), a quantia em dinheiro (R$ 1.374,00) e, principalmente, a informação de que o acusado teria relatado envolvimento com a organização criminosa “PCC” (Primeiro Comando da Capital)
.

A dinâmica dos fatos, que ocorreram em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, somada à intensa movimentação financeira identificada nos autos através de comprovantes de depósitos e notificações de PIX em valores elevados no celular do acusado, são fortes indícios de que o acusado faz da traficância seu meio de vida, não se tratando de fundamentação com base na gravidade em abstrato do delito.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No que se refere à alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados e sustento do filho menor, verifico que a afirmação não veio acompanhada de prova inequívoca capaz de demonstrar a inexistência de outro responsável legal ou de rede familiar apta a assumir tais encargos.

A simples alegação defensiva, desacompanhada de documentação idônea que comprove a exclusividade do cuidado e da dependência econômica, não é suficiente, para afastar a legalidade da custódia cautelar.

Por fim, em sede de
Habeas Corpus
, a cognição é sumária e não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à veracidade ou consistência da narrativa policial mencionada na decisão impugnada.

A alegação de ausência de prova acerca do suposto envolvimento do paciente com facção criminosa demanda análise mais detida dos elementos informativos e das circunstâncias da prisão, providência incompatível, com o juízo liminar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.